Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-87.2004.8.14.0130
Classe: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0000104-87.2004.8.14.0130

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INFLUÊNCIA POLÍTICA E ECONÔMICA DOS CORRÉUS. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. JULGAMENTO DESAFORADO PARA A COMARCA NÃO CONTÍGUA. NECESSIDADE. HIPÓTESES DEMONSTRADAS.

1 - Restando evidenciado que corréus exercem grande influência política e financeira no município onde ocorreu o crime e demais cidades circunvizinhas, o desaforamento do Júri do corréu José Ernesto Machado é medida que se impõe, para resguardar a ordem pública, a sua segurança e a imparcialidade dos jurados, mormente quando o juízo, que preside o feito, e a defesa se mostram favoráveis à medida. Precedentes jurisprudenciais.

2 – PLEITO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito penal, por unanimidade de votos, em
ACOLHER O PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida no dia vinte e quatro do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado, com a suspensão do julgamento pelo tribunal do júri, com arrimo na redação do §2º, do art. 427, do Código de Processo Penal.

Nos autos se apura que, no dia 27/11/2004, por volta das 18h30min., na Praça Almir Gabriel, no Município de Ulianópolis o corréu FRANCISCO LEITE DA SILVA, após receber algumas ligações em seu celular, aproximou-se da vítima Silvério José Lourencine e, sem lhe dar a menor chance de defesa, desfechou inúmeros disparos na cabeça, provocando-lhe a morte. Segundo ainda a peça acusatória, o crime teria sido praticado por encomenda.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu aditamento a denúncia em desfavor de
José Ernesto Machado
, Lindomar Resende Soares, Marta Resende Soares e Davi Resende Soares.

Após regular instrução, o juízo a quo pronunciou os acusados pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, I, IV e V e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

O pedido foi formulado pelo parquet exclusivamente para desaforamento do julgamento do réu JOSÉ ERNESTO MACHADO.

Em suas razões (fls. 17/31), aduz, em suma, “o comprometimento generalizado da sociedade de ULIANÓPOLIS e da REGIÃO CIRCUNVIZINHA e entende adequado e necessário o desaforamento do julgamento para a Capital”.

Acrescenta que os supostos mandantes do delito (Lindomar, Marta e Davi) são detentores de expressivo poder econômico e estreito vínculo político local e regional, sendo a “Família Resende” muito influente e intimidadora, representando verdadeiro temor na sociedade e, consequentemente, nos jurados, prejudicando sua imparcialidade.

Destaca que Davi Resende já foi prefeito da cidade de Ulianópolis e Marta Resende é Vereadora do município, esclarecendo que, apesar de Davi já ter falecido em 2014, sua força política, influência e o temor da sociedade ainda estão vivos.

O Magistrado a quo manifestou-se
favorável
ao pleito (fls. 49/50).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
deferimento
do pleito de desaforamento.

Após diligências, a defesa de José Ernesto Machado manifestou-se
favorável
ao pleito (fl. 65, verso).

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo parquet, demonstram sem sombra de dúvida, a viabilidade do pedido conforme passo a demonstrar.

Com efeito, as razões delineadas no pedido encontram eco nas provas a ele anexadas de onde se extrai, em suma, que o julgamento do réu JOSÉ ERNESTO MACHADO, se for efetivado na Comarca de Ulianópolis, poderá resultar no comprometimento da imparcialidade do corpo de jurados, diante da comprovada influência que os corréus exercem entre os munícipes.

Tal constatação é evidenciada de forma clara e inconteste pela brilhante exposição dos fatos feita pela Promotoria de Justiça e pelo magistrado
a quo
que, ao se manifestar favorável ao pleito, assim aduziu:

“(...) Compulsando os autos, venho me manifestar favoravelmente ao pleito do Ministério Público, conforme argumentos a seguir.

A família Rezende sempre manifestou, e ainda manifesta, grande poderio econômico e político na cidade de Ulianópolis, tendo o Sr. Davi Rezende sido Prefeito em pelo menos duas ocasiões antes de seu óbito.

Ainda hoje, várias propriedades da região estão sob o comando da família Rezende, tendo o inventário do Sr. David tramite regular nessa Comarca, indicando o grande poderio econômico dos denunciados.

Outrossim, em relação a Marta Rezende Soares, esta ainda continua disputando eleições na cidade de Ulianópolis, tanto que no último pleito tentou se eleger a Prefeita da cidade, o que demonstra ainda a influência política da Família Rezende na região, mesmo após o óbito de Davi Rezende.

Registro que, conforme observou o Ministério Público, é público e notório que o Sr. Davi fez doações de grandes áreas na cidade, tais como aqueles que geraram os bairros Rezende I, Rezende II e Davinópolis, motivo pelo qual os vínculos políticos ainda estão bem acessos, fato que poderá influenciar no ânimo de tais jurados. (...)”

Ressalto que esta providência já foi tomada na ocasião do julgamento do executor do delito, FRANCISCO LEITE DA SILVA, quando esta Corte decidiu pelo desaforamento de seu julgamento para a Comarca da Capital, pelas mesmas razões agora analisadas (PROCESSO N°: 20093001625-6).

É evidente a forte influência política e econômica que os corréus exercem no município de Ulianópolis onde ocorreu o crime, em especial, David Resende Soares e Marta Resende Soares.

Ora, sabe-se que, via de regra o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou o crime, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado segundo a determinação contida no art. 427 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, é cediço cuidando-se de pedido de desaforamento, outro fator de suma importância para o seu deferimento ou não diz respeito às informações do magistrado que atua na comarca, exatamente porque, com serenidade e imparcialidade, vive o cotidiano da cidade e seus habitantes, sabendo, como ninguém, se a segurança do réu, bem como a fundada suspeita de parcialidade dos jurados ou interesse de ordem pública reclamam e autorizam a subtração do julgamento dos jurados da Comarca em que foi praticado o crime.

A esse respeito é o posicionamento do STF, conforme faz certo o julgado a seguir:

“DESAFORAMENTO: DÚVIDA FUNDADA SOBRE A PARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DE AMBAS AS PARTES E DO JUÍZO LOCAL NO SENTIDO DO DSAFORAMENTO, COM INDICAÇÃO DE FATO CONCRETO INDICATIVO DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento – dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. Não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência.

2. A circunstância de as partes e o Juízo local se manifestarem favoráveis ao desaforamento, apontando-se fato “notório” na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424).

3. rdem parcialmente concedida par determinar ao Tribunal de Justiça pernambucano a definição da Comarca par onde o processo deverá ser desaforado.” (STF, HC 93871/PE Relatora Min. CARMEN LÚCIA, DJ 01/08/2008)

Mister ressaltar que, não obstante haja outras comarcas contíguas ao município de Ulionópolis, para onde se poderia desaforar o julgamento, tais como: Paragominas, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá e até mesmo Castanhal. Todavia, essas comarcas, conforme ressaltado no pedido do parquet, ainda são suscetíveis à influência dos corréus, o que implicaria, de igual forma, na ausência de isenção dos jurados a quando da votação do Júri Popular.

Nesse passo é elucidativo o posicionamento adotado pelo STJ, in verbis:

“CRIMINAL. RESP. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI. RÉU COM GRANDE INFLUÊNCIA POLÍTICA NA REGIÃO. DETERMINAÇÃO DE JULGAMNETO EM COMARCA MAIS AFASTADA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. O julgamento poderá ser desaforado para comarca na qual não subsistam os motivos que determinaram o desaforamento, neste caso, as dúvidas acerca da imparcialidade do Júri.

II. Hipótese em que foi determinado o desaforamento do julgamento, colocando dúvidas acerca da imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença, por se tratar de réu com grande influência política em toda a região do baixo São Francisco.

III. Em razão de persistirem nas comarcas circunvizinhas os mesmos motivos que justificam o deslocamento do julgamento, entendeu a Corte Estadual pela escolha de Comarca na mesma circunscrição, porém mais afastada, em total conformidade com o texto legal.

IV. Recurso desprovido.” (STJ, REsp 902702/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ 29/06/2007)

Desse modo, entendo restar evidenciada a necessidade do desaforamento, de vez que há fundada dúvida sobre a imparcialidade das pessoas que poderão compor o corpo de jurados, considerando que todos residem no Município de Ulianópolis e são compostos, em sua maioria, por funcionários públicos e, portanto, submetidos às pressões políticas daqueles que detém o poder sendo esta a realidade aqui retratada.

Indubitável assim, pelos elementos de provas anexados ao feito em apreço que o desaforamento ora requerido merece acolhida, pois, tanto a ordem pública, como a segurança do réu e a imparcialidade dos jurados poderão ser afetados, caso o julgamento não seja desaforado.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do processo do réu JOSÉ ERNESTO MACHADO da Comarca de Ulianópolis para a Comarca de Belém.

É o voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/01/2022